Tribunal: TJES
Processo: 5011406-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011406-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEYSSIANE DA SILVA SANTOS e outros

AGRAVADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO ORDINÁRIA. ROUBO PRATICADO CONTRA MOTORISTA DE APLICATIVO.
CASO FORTUITO EXTERNO. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS DOS PASSAGEIROS. INUTILIDADE. INFORMAÇÕES VERDADEIRAS ALCANÇADAS EM SEDE DE INVESTIGAÇÃO
POLICIAL
.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1)
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento, firmou entendimento no sentido de que o assalto contra motorista de aplicativo consiste em caso fortuito externo e, por isso, inexiste nexo de causalidade entre a conduta da gerenciadora e o dano.

2)
Em havendo fato de terceiro que rompe o nexo de causalidade,

não se vislumbra a responsabilidade da gerenciadora do aplicativo em disponibilizar novo veículo para o motorista credenciado, haja vista o não preenchimento dos requisitos estruturantes da responsabilidade civil, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

3)
No que se refere ao fornecimento dos dados pessoais dos passageiros, o artigo 22 da Lei nº 12.965/2014 exige a justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória, o que não é o caso dos autos.

4
)

Recurso
des
provido.

ACORDA
esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos,
negar
provimento ao recurso
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Narra o recorrente ter sido vítima de assalto, em 12.08.2023, enquanto realizava viagem solicitada por meio de aplicativo de celular gerenciado pela agravada, momento em que dois passageiros subtraíram
“o veículo, celular, documentos, cartões e outros itens”
, com uso de arma de fogo.

Em razão do evento, afirma que se encontra desamparado e sem qualquer fonte de renda.

Sobre a temática, vale salientar que o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento, corroborou o entendimento no sentido de que o assalto contra motorista de aplicativo consiste em caso fortuito externo e, por isso, inexiste nexo de causalidade entre a conduta da gerenciadora e o dano. É de se conferir:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROUBO PRATICADO POR PASSAGEIROS CONTRA MOTORISTA DE APLICATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA GERENCIADORA DO APLICATIVO (UBER). IMPOSSIBILIDADE. CASO FORTUITO EXTERNO. IMPREVISIBILIDADE E INEVITABILIDADE DA CONDUTA. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA NA RELAÇÃO PROFISSIONAL DESEMPENHADA POR APLICATIVO E SEUS MOTORISTAS CREDENCIADOS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA UBER (GERENCIADORA DE APLICATIVO) E O FATO DANOSO. RISCO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.
É do terceiro a culpa de quem pratica roubo contra o motorista de aplicativo. Caso fortuito externo a atuação da UBER. 2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o roubo é fato de terceiro que rompe o nexo de causalidade.

Precedentes. 3. Inexistência, por outro lado, de vínculo de subordinação entre motoristas de aplicativo e a empresa gerenciadora da plataforma.
Precedentes (Nesse sentido, confira-se: STJ, CC nº 164.544/MG, de minha relatoria, DJe 4/9/2019; e recente julgado do STF, Rcl nº 59.795, de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 19/5/2023). 4. Não há ingerência da UBER na atuação do motorista de aplicativo, considerado trabalhador autônomo (art. 442-B, da CLT), salvo quanto aos requisitos técnicos necessários para esse credenciamento que decorrem estritamente da relação estabelecida entre o transportador e a gerenciadora da plataforma, e que se limitam à parceria entre eles ajustada. 5.
Assalto, fato de terceiro, estranho ao contrato de fornecimento/gerenciamento de aplicativo tecnológico oferecido pela UBER, para a intermediação entre o passageiro e o motorista credenciado, foge completamente de sua atividade-fim, caracterizando fortuito externo.
6. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Acórdão em consonância com a orientação do STJ. Súmula 83 do STJ. Não conhecimento.7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 2018788 RS 2022/0179533-0, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

O aludido posicionamento vai ao encontro da atual ótica da Justiça Trabalhista acerca da autonomia na prestação de serviços do motorista de aplicativo, porquanto ausente relação de emprego entre os condutores e a gerenciadora.

Por essa razão, não se vislumbra a responsabilidade da agravada em disponibilizar novo veículo para o motorista credenciado, haja vista o não preenchimento dos requisitos estruturantes da responsabilidade civil, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No que se refere ao fornecimento dos dados pessoais dos passageiros, o artigo 22 da Lei nº 12.965/2014, denominada Marco Civil da Internet, estabelece:

Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet.

Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade:

I - fundados indícios da ocorrência do ilícito;

II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e

III - período ao qual se referem os registros.

Na hipótese, conquanto se verifique fundados indícios da ocorrência do ilícito, especificamente o Boletim de Ocorrência 52028638, bem como negativa da agravada em fornecer os dados solicitados (Id 6148990 – pg. 3), é possível extrair das razões recursais que, após o início da investigação policial, “
os agravantes conseguiram descobrir as verdadeiras identidades dos passageiros criminosos, não sendo a primeira vez que eles roubam veículos de motoristas de aplicativo dessa maneira”
(Id 6148988 – pg. 4), bem como que “
o nome cadastrado pelos criminosos seque
r
condizia com os seus nomes verdadeiros
”.

Sob esse prisma, constatada a falsidade dos dados apontada pelos próprios recorrentes, não se verifica a utilidade dos dados solicitados para fins de investigação.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.